Tribunal: STF
Processo: HC 222400
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Odair Jose Cardoso, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp nº 2189068 - SC.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, I (homicídio qualificado), do CP.



    Alega a defesa que a pronúncia padeceria de nulidade, eis que inobservado o art. 155 do CPP ante a ausência de provas judicializadas nos autos.



    Nesse sentido, assinala, 



    “I. A DECISÃO DE PRONÚNCIA é um verdadeiro “copia e cola” dos autos do INQUÉRITO POLICIAL, ignorando que a principal Testemunha (Viúva da VÍTIMA) se retratou de seu Depoimento prestado em solo policial (que afirmava ser o PACIENTE agiota, com base no que ouviu de terceiros - Hearsay) e, nada obstante, o CORRÉU MARCOS é CONFESSO e sustentou que o PACIENTE NÃO CONCORREU P/ OS FATOS;” 



    Alega, ainda, que, 



    “O CORRÉU MARCOS É CONFESSO E APRESENTA UMA NARRATIVA COMPLETAMENTE DESCOLADA DA VERSÃO POLICIAL! A Defesa, portanto, terá que digladiar com DUAS TESES ACUSATÓRIAS DIVERSAS, uma vez que os ELEMENTOS INDICIÁRIOS VÃO DE ENCONTRO, ISTO É, COLIDEM DIRETAMENTE COM AS PROVAS JUDICIAIS!” 



    Por tais razões, busca o deferimento de liminar para sobrestar a tramitação do processo na fase do Júri e, no mérito, sejam cassadas as decisões anteriores, visando a despronúncia do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.” (Doc. 16).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, O STJ assentou que “a pronúncia do recorrente não está fundamentada apenas nos elementos do inquérito, mas também nos depoimentos testemunhais e relatórios de extração telefônica.”



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Tribunal local consignou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. In verbis:



    “Diante deste contexto probatório, é fato que há indícios da participação do recorrente Odair no crime em comento. Em que pese a defesa do réu afirme que a prova utilizada para sua pronúncia foi exclusivamente indiciaria, não é o que se verifica dos autos, pois além das declarações testemunhais que indicam a possível participação na autoria, os relatórios policiais e relatórios de extração telefônica indicam que o acusado Odair estaria na mesma região da morte do Wilson, no mesmo horário do crime. 



    Alem disso, esta última trata-se de prova irrepetível. a qual não pode ser refeita em juízo e deve ser considerada para fundamentar a decisão, não sendo um elemento informativo, ainda que realizada durante a fase investigatória. Esta é a conjuntura dos autos e, observando as provas produzidas, não restam dúvidas acerca da materialidade, alem de existirem elementos que indicam a possibilidade de ser o acusado Odair um dos autores do homicídio perpetrado contra Wilson Firmino Vieira, de modo que não há se falar em impronúncia pela ausência de indícios da autoria (e-STJ fls.1.043-1.047 - grifo nosso).” (Doc 17, e-STJ Fl.2776, grifos do autor)



    Logo, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa para se chegar à conclusão diversa, necessário seria o cotejo fático-probatório, que não se admite em sede de habeas corpus. Confira-se: 



    “(...)



    II – O exame das questões relativas à materialidade do crime, suscitadas pela defesa, deverá ter lugar no juízo competente para a causa, no caso, o Tribunal do Júri. III – Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC nº 113.508/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/4/13 – grifos nossos).



    Vale frisar de outra parte que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,



    “’decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).



    Desse entendimento não se distanciou as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente